Tribunal: TJSP
Processo: 1002497-48.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais julgada procedente. Pretensão à reforma integral ou parcial da sentença manifestada pela demandada.
Conforme inúmeros precedentes deste E. Tribunal de Justiça, a companhia de energia elétrica não pode exigir do consumidor o pagamento de fatura

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais julgada procedente. Pretensão à reforma integral ou parcial da sentença manifestada pela demandada.
Conforme inúmeros precedentes deste E. Tribunal de Justiça, a companhia de energia elétrica não pode exigir do consumidor o pagamento de fatura relativa a consumo supostamente sonegado, por alegada fraude no medidor, que foi apurada unilateralmente, por força dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Necessidade da comprovação da fraude por meio de prova pericial, que não foi realizada no caso concreto.
A inclusão (ou manutenção) indevida do nome do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque em conformidade com o parâmetro que tem sido ordinariamente adotado na hipótese vertente por este E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.